Tribunal: TJMT
Processo: 1028740-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028740-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MILTON GOMES BARBOSA - CPF: 284.645.751-49 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
JULGOU PREJUDICADO O RECURSO –
NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
AÇÃO REVISIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTIONAMENTO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – ART. 924, II, CPC – PERDA DO OBJETO – RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Proferida sentença no feito originário, ocorre a perda superveniente do agravo de instrumento, portanto, prejudicado o
recurso
, sendo medida que se impõe o seu não conhecimento.

2.
C
onforme precedentes do STJ
: “perde
o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar,

por se tratar de juízo de cognição exauriente
”
. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Banco
BMG

S/A,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida, que

julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco, em face de
Milton Gomes Barbosa
, por
entender que o interesse recursal restou suprimido em decorrência
da sentença
superveniente.

Irresignad
o
, o

banco
recorrente
defende,
em sede de preliminar, a nulidade da decisão monocrática proferida, por ausência de fundamentação,
bem ainda argui
se
tratar de decisão genérica.

No mérito, defende a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem.

Sustenta que merece reforma a decisão agravada que homologou o laudo contábil, diante de suposto excesso de execução.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.

Ao final, p
ugna pela
reforma
da decisão.

Contraminuta pelo desprovimento, id 211258184.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (
N
ulidade por
ausência de
fundamentação
)

A preliminar de nulidade
da decisão monocrática
, por
ausência de
fundamentação, não merece acolhida.

Com efeito, da análise da
decisão
consta fundamentação que se encontra compatível com o conjunto fático-probatório dos autos.

Ademais, não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação ou fundamentação equivocada.

No caso,
a decisão monocrática
não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o
recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)
.

Logo, REJEITO a preliminar

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de agravo interno, que objetiva reformar decisão monocrática que
julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo banco,
por
entender que o interesse recursal restou suprimido em decorrência de decisão superveniente.

A fim de contextualizar,
na origem,
trata-se de ação
declaratória

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais
(Feito nº

1022045-06.2022.8.11.0041
)

devidamente sentenciada,
no sentido de revisar as cláusulas do contrato
.

A sentença transitou em julgado.

Iniciada a fase de
cumprimento de sentença,
nomeou
o Juízo de 1º Grau
perito
(
decisão de id 125088498
)
para elaboração de laudo, nos parâmetros das decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato, firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e na sucumbência fixada.

Aportou aos autos o laudo pericial, id 126863231, indicando que agravado
Milton
era credor da quantia apurada (R$ 34.725,20).

A decisão
objeto do recurso de agravo de instrumento (
id 132678085
)
, homologou o laudo pericial e declarou devid
a

a quantia contabilizada pelo perito,
R$ 63.765,74.

O objetivo do recurso de agravo de instrumento, almejado pel
o banco
era

o
reconhecimento de que o cálculo do perito está equivocado e que o valor devido é
R$ 9.990,00
.

No entanto, a d
ecisão monocrática, ora recorrida,
entendeu prejudicado o julgamento do recurso, por entender suprimido o interesse recursal, em decorrência de decisão superveniente.

Com efeito, o Juízo Singular sentenciou o processo original,

com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, dando por satisfeita a obrigação, diante do pagamento do valor apurado pelo perito e ao final determin
ou
o levantamento da quantia em favor do
credor/
agravado.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo interno.

A
o verificar a movimentação do processo, na origem, via sistema PJE, é possível observar que no dia
23/01/2024
, o Juízo singular prolatou sentença julgando extinto o feito com resolução do mérito (id
139098299).

Diante disso, e
m que pese os argumentos do agravante, com a superveniência da sentença de extinção do cumprimento de sentença
por satisfação da dívida
, há naturalmente a perda do objeto do recurso de
agravo de instrumento que pretendia a discussão do valor
do débito
e homologação do cálculo.

C
onforme precedentes do STJ
: “perde
o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar,

por se tratar de juízo de cognição exauriente
”
. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e, portanto,
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

(N.U 1019224-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
publicado
no
DJE
01/11/2023)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024